Tribunal: TJSP
Processo: 1012261-06.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Revogação do mandato após 11 anos de atuação. Perícia que apurou o valor devido pela atuação do autor. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de honorários advocatícios julgada parcialmente procedente.
1.2. Recurso do réu pedindo a redução do valor dos honorários arbitrados pelo

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Revogação do mandato após 11 anos de atuação. Perícia que apurou o valor devido pela atuação do autor. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de honorários advocatícios julgada parcialmente procedente.
1.2. Recurso do réu pedindo a redução do valor dos honorários arbitrados pelo juízo, a substituição dos índices de correção monetária e juros sobre o valor devido, bem como o reconhecimento da sucumbência recíproca.
2. Questão em discussão:
Verificar se há excesso no valor dos honorários advocatícios arbitrados, na correção dos índices de correção monetária e juros, e das verbas de sucumbência.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Valor fixado no juízo de origem que considerou não apenas o tempo de atuação, mas o zelo e a qualidade dos serviços, assim como a efetiva atuação do autor. Fixação em percentual menor do que sugerido pela perícia. Ausente razão para a redução. Índices de correção monetária e juros sem necessidade de alteração. Sucumbência do réu, em face do princípio da causalidade.
4. Dispositivo:
Recurso do réu desprovido. Sentença mantida.